Tribunal: TJES
Processo: 5002541-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002541-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANGELO MAXIMO RIBEIRO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002541-48.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: BEN HUR ISRAEL BORGES
PACIENTE: ANGELO MAXIMO RIBEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: BEN HUR ISRAEL BORGES - ES31599-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ângelo Máximo Ribeiro contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo nº 5013719-78.2024.8.08.0048. A defesa alega ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão, inexistência de provas da participação do paciente nos crimes imputados e sustenta que ele possui residência fixa, ocupação lícita e não registra antecedentes relevantes. Postula, assim, a revogação da custódia cautelar, com eventual substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e adequada aos requisitos legais; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos autorizadores para a decretação da custódia cautelar, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada indica, com base em elementos concretos, a presença de indícios suficientes de autoria, destacando-se a atuação do paciente como responsável pelo aluguel do veículo utilizado na prática do crime de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima.

4. A gravidade concreta dos fatos — praticados com violência, grave ameaça e crueldade — justifica a segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e desarticulação do grupo criminoso supostamente envolvido.

5. O habeas corpus, por sua natureza, não admite dilação probatória nem análise aprofundada da existência de dolo ou da responsabilidade penal, o que deve ser apurado na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios de autoria e a gravidade concreta do crime justificam a prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública.

A vinculação do paciente ao delito, demonstrada por sua contribuição logística, e a existência de investigação paralela por crime semelhante reforçam o risco de reiteração delitiva.

A condição de foragido configura fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de autoria ou dolo, restrita à via ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 199.083/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002541-48.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: BEN HUR ISRAEL BORGES
PACIENTE: ANGELO MAXIMO RIBEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: BEN HUR ISRAEL BORGES - ES31599-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANGELO MÁXIMO RIBEIRO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 5013719-78.2024.8.08.0048.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) o decreto prisional não apresentou fundamentação concreta, baseando-se em argumentos genéricos; (ii) não há provas de participação do paciente nos crimes imputados; (iii) o paciente é trabalhador, tem residência fixa e não possui antecedentes criminais relevantes.

Diante de tais fatos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão/alvará de soltura, confirmando-se a medida no mérito. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão por outras medidas cautelares.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não
há elementos suficientemente convincentes para
conceder a liminar
.

Segundo a denúncia (ID 12305754, pp. 94/100), no dia 06/02/2024, por volta de 01h45min, na Avenida AB, Quadra 44, nº 02, Bairro Manoel Plaza, no Município de Serra, os réus Nicolas Enzo Alipio Cardoso, Robson Leandro Lopes, Hygor Rangel Pereira dos Santos,
Ângelo Maximo Ribeiro
, Dayane Cristina Nery Ferreira, Izabela Trindade dos Santos e Miguel Reis Sousa, constrangeram a vítima Marden Alves Cardoso, mediante violência, grave ameaça e restrição de sua liberdade, a fim de obterem indevida vantagem econômica.

Destarte, ao paciente Angelo é atribuída a função de auxiliar na consumação do delito, sendo o responsável por alugar o veículo utilizado pelo grupo para o transporte da vítima
.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento, dentre outras, na garantia da ordem pública, consignando a autoridade coatora a necessidade de impedir a prática reiterada de crimes.

Inicialmente, ressalta-se que as alegações relativas à existência de dolo e ao eventual conhecimento do paciente sobre os fatos dizem respeito ao mérito da acusação, matéria que não pode ser examinada por meio de habeas corpus. A demonstração precisa da autoria exige uma análise probatória aprofundada, a ser realizada na fase de instrução criminal, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Assim, torna-se inadequada sua apreciação nesta via processual, que possui cognição restrita e se destina apenas à correção de ilegalidades evidentes ou abusos de autoridade.

Nesse diapasão, como ressaltado na decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar, há indícios suficientes de autoria, como o fato de o paciente ter alugado o veículo utilizado na execução do crime. Tal circunstância reforça sua vinculação com os demais agentes e evidencia sua possível participação no delito. Ademais, extrai-se do relatório da autoridade policial que o paciente é suspeito de outra investigação de crime de extorsão mediante restrição de liberdade.

Prosseguindo, a decretação da prisão encontra respaldo no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, mostrando-se igualmente necessária e adequada (1) diante da gravidade concreta dos fatos, especialmente pelo elevado grau de crueldade a que a vítima foi submetida e pela expressiva subtração de seu patrimônio; (2) como forma de desmantelar a atuação do grupo criminoso (STJ, AgRg no RHC n. 199.083/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024) e (3) em razão de, ao menos até o presente momento, o paciente estar sob a condição de foragido, pois não há notícia do cumprimento do mandado de prisão.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)